Tribunal: TJDFT
Processo: 0754114-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. APRECIAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO. NECESSIDADE.
1. O fato de a empresa Executada estar em recuperação judicial não obsta a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, sendo indevido falar em ausência de interesse processual.
2. No caso concreto, verifica-se crucial a apuração da exata relação que o Agravante possuía com a empresa Executada, se sócio, administrador ou acionista.
3. Constatada a omissão na decisão agravada, que não apreciou parte das relevantes teses defensivas do Agravante, indevida a análise dos temas no presente momento, por configurar supressão de instância.
4. Deferido o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de serem apreciadas as alegações constantes da impugnação do Agravante relativas à ilegitimidade passiva e ao desligamento dele da empresa, que impossibilitariam o redirecionamento da execução sem indício de irregularidade e configuraria suposta decadência da responsabilização pessoal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.